Tribunal: TJES
Processo: 5014890-12.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014890-12.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZIANE DA SILVA FRAGA
RECORRIDO: C&A MODAS S.A.
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014890-12.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ROZIANE DA SILVA FRAGA

RECORRIDA: C&A MODAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO INDENIZATÓRIA
movida por
ROZIANE DA SILVA FRAGA
em face de
C&A MODAS LTDA.
Narra a autora, em síntese, que contratou os serviços de cartão de crédito virtual ofertados pela requerida; sempre utilizou o cartão de crédito sem problemas; percebeu que a ré tem realizado cobranças abusiva de serviços não contratados, como seguro-bolsa e seguro proteção premiada à vista. Em decorrência disso, solicitou à requerida o estorno dos valores que lhe foram cobrados de forma indevida, mas não logrou êxito. Pleiteou pela condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Em sede de contestação (ID. 10290311), a parte requerida aduz, preliminarmente, retificação do polo passivo e ausência de interesse processual. No mérito, alega inexistência de cobrança indevida e ausência de danos morais a serem indenizados. Requereu a improcedência integral dos pedidos autorais.

A sentença de piso (ID. 10290319), resolveu a lide nos seguintes termos, vejamos:

“Face o exposto, confirmo a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 42983376) e decido:

A) Determinar a retificação do polo passivo desta demanda, para que conste como ré apenas C&A PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A (CNPJ 49.173.791/0001-40), devendo o cartório proceder a necessária retificação no cadastro dos autos;

B) Julgar procedente o pedido de reparação por danos materiais e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos), que corresponde ao dobro do valor indevidamente cobrado à autora, a título de danos materiais (a ser corrigido a partir do efetivo desembolso e com juros a partir da citação);

C) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais;”

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID. 10290321). Em suas razões recursais, alega que a cobrança indevida realizada no presente caso foi capaz de causar danos de ordem moral, portanto, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido de indenização neste sentido.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 10290325), objetivando a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Recebo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, benefício ao qual faz jus.

Sem maiores delongas, muito embora tenha restado demonstrado que a cobrança realizada pela recorrida é indevida, tenho que a cobrança, por si só, não caracteriza dano moral, como bem reconheceu o Juízo
a quo
.

Isto porque, a simples cobrança indevida, apesar de caracterizar ato ilícito, especialmente no que se refere à boa-fé que deve reger as relações contratuais, não redunda presumidamente em dano moral, afastando o elemento indispensável ao tripé da responsabilidade civil.

Outrossim, também não há comprovação nos autos de que houve qualquer anotação no cadastro de inadimplentes, tampouco a notificação pelos órgãos de proteção de crédito.

Assim, tenho que o mero aborrecimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que extrapola a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias, o que não é o caso dos autos. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. PROVA. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. - A simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. - Como se bem sabe, meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, estão fora da órbita do dano moral. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.075239-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/08/2021, publicação da súmula em 05/08/2021).

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da sentença:

“No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, ele é improcedente pois não há violação a direito da personalidade que justifique a configuração de dano moral neste caso, sendo que a situação vivenciada pela consumidora, neste caso, não extrapolou a seara de um mero aborrecimento aborrecimento, já que simples cobrança de valores de seguros não contratados por si só, não configura dano de natureza moral.”

Ora, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade e, por conseguinte, fazer
jus
a uma indenização a título de dano moral.

Decerto que cabia a parte autora, ora recorrente, ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores.

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Dito isso, no caso concreto, não verifico que a situação tenha causado repercussão extrapatrimonial ao recorrente, razão pela qual entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica
suspensa ante a concessão de gratuidade de justiça.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)